Tribunal: TJDFT
Processo: 0712631-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0712631-26.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANTONIO EMILSON SOARES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, que, nos autos da execução fiscal n. 0713540-59.2020.8.07.0016 em que executa ANTONIO EMILSON SOARES, indeferiu penhora sobre direitos possessórios sobre imóvel, nos seguintes termos: Trata-se de execução fiscal na qual se busca patrimônio do devedor para satisfação do crédito da Fazenda Pública do Distrito Federal. O exequente formulou pedido de penhora de direitos possessórios sobre bem imóvel É o breve relatório. DECIDO. Além de o exequente não ter apresentado qualquer documento que pudesse comprovar a titularidade dos direitos reais relativos ao imóvel sobre o qual se penhorariam os direitos possessórios, a prática neste Juízo especializado tem demonstrado que os custos e a dificuldade na concretização dessa espécie de penhora revelam a inocuidade da medida para a execução, na qual se busca, por meio dos princípios da efetividade e utilidade, alcançar um resultado útil. Ante o exposto, INDEFIRO o pleito fazendário. Registre-se que o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução tem início na data em que a Fazenda Pública teve ciência, pela primeira vez, da inexistência de bens penhoráveis, ou seja, 07/10/2022 (ID 138281111), e, findo o prazo suspensivo, que se inicia o respectivo prazo prescricional, com fundamento no art. 40, §§ 2o e 4o, da Lei no 6.830/80, e no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP 1.340.553/RS). Preclusa esta decisão, a Secretaria deverá movimentar os autos conforme a situação do processo (suspensão ou arquivamento pelo art. 40 da LEF), observando o marco temporal anteriormente mencionado. Havendo requerimento, venham os autos conclusos. Intime-se. No agravo de instrumento (ID 57380433), o ente exequente, ora agravante, pleiteia seja concedida “a antecipação da tutela recursal para penhorar os direitos decorrentes da cessão e permitir, desde logo, a averbação da penhora, nos termos da decisão” (p. 8). Esclarece que a Execução Fiscal proposta pelo Fisco se refere à cobrança de Imposto Predial e Territorial Urbano (“IPTU”) e que já foram realizadas diversas diligências para satisfação do crédito perseguido (INFOJUD, RENAJUD e BACENJUD), sem que obtivesse êxito. Acrescenta que a cessão possui expressão econômica e confere ao executado a posse e ânimo de dono do imóvel objeto da penhora. Assim, a alienação judicial dos direitos decorrentes da cessão é possível, posto que, após a avaliação do imóvel, com a consequente precificação do bem, a venda é plenamente possível, permitindo, inclusive, a regularização do próprio bem, posto que nesse caso não houve o registro. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal, ante a plausibilidade do direito alegado, uma vez que o " feito é executivo, sem oposição de embargos" (fumus boni iuris); bem como a urgência da medida, pois há risco ao resultado útil “pela possibilidade de desfazimento do bem diante da pretensão aqui deduzida " (periculum in mora). Por fim, ressalva a reversibilidade da medida, tendo em vista que bastaria a “cassação da liminar e retirada da averbação". É o relato do necessário. DECIDO. Preparo ausente, ante isenção legal. Recurso tempestivo. Assim, conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para a concessão da antecipação da tutela ou do efeito suspensivo. Na origem, trata-se de execução fiscal de imóvel situado na Rua 12, Chácara 311, Lote 03, Vicente Pires, que consta no cadastro fiscal imobiliário do Distrito Federal como vinculados ao executado (inscrição 4989451X), em razão de inadimplemento de IPTU/TLP no período de 2017 a 2020. Débito que, em 16.3.2020, totalizava R$ 54.828,55. A despeito do que fora alegado pelo ente distrital, não se vislumbra, de pronto, a probabilidade de provimento do recurso e nem o perigo da demora alegado. Como bem pontuado pelo juízo a quo, não restou comprovado que a parte executada, de fato, possui a posse ou a propriedade do bem em questão, tendo em vista se tratar de imóvel irregular. É certo que a finalidade maior do processo executivo é a satisfação do crédito do credor e que, embora se trate de imóvel situado em loteamento irregular, os direitos que decorrem de sua posse são passíveis de penhora, porquanto dotados de valor econômico. Todavia, a penhora dos direitos pessoais do imóvel indicado pelo agravante, consubstanciada apenas na tela extraída da base de dados da administração – constante no Sistema Integrado de Tributação (SITAF), não é suficiente para comprovar o exercício da posse ou da propriedade do bem pelo devedor. A comprovação da posse exige a demonstração de outros elementos que vão além das informações constantes no sistema mantido pela Administração Pública, os quais podem ser obtidos mediante a realização de diligências pelo próprio agravante. Além do mais, apesar de sustentar que as informações lançadas no SITAF são equiparadas a ato administrativo e, por isso, possuiriam presunção de legitimidade e veracidade, não se sustenta, pois a informação constante do sistema de dados não é ato administrativo propriamente dito, eis que as informações registradas no citado sistema, apesar de se originar da coleta de dados realizada por empresa vencedora de licitação e contratada especificamente para essa finalidade, não se enquadra no conceito jurídico de ato administrativo. Por essas razões, nesta via de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, tampouco o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, aptos à concessão do efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Intime-se as partes agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de abril de 2024. CARLOS MARTINS Relator